Tribunal: TJMT
Processo: 0009397-14.2011.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009397-14.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONÓPOLIS LTDA - CNPJ: 03.782.505/0001-43 (EMBARGANTE), ORACI PINHEIRO - CPF: 725.336.418-04 (EMBARGANTE), DIMAS JOSE DA SILVA - CPF: 004.700.826-15 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO. SÚMULA N. 106 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, mantendo a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execução
fiscal
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifiquem a sua correção, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Não configura omissão ou contradição o inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada pelo v. acórdão, que enfrentou, de forma direta e fundamentada, a paralisação do feito executivo decorrente da omissão do Juízo de origem em apreciar requerimentos tempestivos da Fazenda Pública.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 40 (Lei n. 6.830/1980) e 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS; Súmula n. 106/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONÓPOLIS LTDA.

E OUTROS
contra o v. acórdão (Id. 368198862), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo
incólume
a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execuç
ão fiscal
.

Como causa de pedir recursal, a embargante alega: (i) omissão e contradição quanto à eficácia interruptiva da prescrição intercorrente atribuída aos requerimentos de pesquisa patrimonial via INFOJUD, por entender que tais pedidos seriam meramente exploratórios; e (
ii
) contradição na aplicação da Súmula n. 106 do STJ, por entender inaplicável tal enunciado à fase de prescrição intercorrente em execução já
angularizada
.

A parte embargada apresentou
contrarrazões no
Id.
375825899
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONÓPOLIS LTDA.

E OUTROS
contra o v. acórdão (Id. 368198862), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo
incólume
a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta omissão e contradição quanto à eficácia interruptiva da prescrição intercorrente atribuída aos requerimentos de pesquisa patrimonial via INFOJUD, sustentando que tais pedidos seriam meramente exploratórios e desprovidos de resultado útil.

Aponta, ainda, contradição na aplicação da Súmula n. 106 do STJ, por entender que tal enunciado se destinaria apenas a resguardar o exequente de óbices na citação inicial, e não à fase de prescrição intercorrente em execução já
angularizada
, na qual a inércia teria decorrido do exaurimento patrimonial dos executados.

Todas essas alegações, contudo, partem da equivocada premissa de que o v. acórdão teria silenciado sobre questões determinantes ou incorrido em proposições inconciliáveis, quando, em verdade, a análise dos autos revela quadro diverso.

O v. acórdão embargado enfrentou, de modo direto e fundamentado, a questão jurídica central que ora se pretende reabrir sob o pretexto de vícios formais inexistentes, consignando que "
a questão central enfrentada no decisum recorrido não foi a de atribuir eficácia interruptiva ao simples peticionamento em si, o que, de fato, contrariaria a tese VIII firmada no REsp n. 1.340.553/RS, mas, sim, a de reconhecer que a paralisação do feito executivo decorreu de causa alheia à vontade do exequente, consistente na omissão do Poder Judiciário em apreciar postulações tempestiva e regularmente formuladas dentro do prazo legalmente estabelecido.
"

No mesmo sentido, o acórdão assentou expressamente que a Fazenda Pública requereu, em 27.2.2020 e em 12.2.2021, providências voltadas ao impulsionamento do feito, pedidos que, a despeito de sua tempestividade, não foram sequer apreciados pelo Juízo de origem, concluindo que "
a Fazenda Pública cumpriu o ônus que lhe incumbia ao postular providências voltadas ao impulsionamento do feito, sendo a paralisação imputável à ausência de resposta jurisdicional.
"

A discordância da embargante com essas conclusões não configura omissão nem contradição, mas sim irresignação com o resultado do julgamento.

A alegação de que os requerimentos seriam meramente exploratórios e desprovidos de potencial resultado útil não foi ignorada pelo colegiado, ao contrário, foi expressamente enfrentada e rejeitada, porquanto o v. acórdão fundamentou que a própria tese VI do REsp n. 1.340.553/RS corrobora essa conclusão, ao estabelecer que o peticionamento da Fazenda Pública formulado dentro da soma dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente deve ser analisado pelo juízo, exigência que, no caso concreto, não foi observada.

Quanto à alegada contradição na aplicação da Súmula n. 106 do STJ, cumpre recordar que a contradição pressupõe proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se confundindo com o antagonismo entre as razões do acórdão e os argumentos invocados pela parte, sendo certo que o v. acórdão enfrentou especificamente esse ponto, ao assentar que "
a decisão agravada não a invocou de forma isolada, mas à luz do quadro fático concreto, em que a omissão do Juízo singular em apreciar os requerimentos formulados pela Fazenda Pública afasta a imputação de inércia ao exequente.
"

Não há, nesse encadeamento lógico-jurídico, qualquer proposição interna inconciliável que justifique o vício apontado, na medida em que o colegiado aplicou a súmula à luz das circunstâncias concretas dos autos, para afastar a imputação de inércia à Fazenda Pública diante da omissão do próprio Poder Judiciário em apreciar seus requerimentos tempestivos

O que se observa, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se exigindo que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026